Tribunal: TJDFT
Processo: 0708975-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. INICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. A parte vencida somente será condenada a pagar honorários recursais, quando houver fixação na sentença de honorários sucumbênciais. Inteligência do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.